Tribunal: TJMT
Processo: 0011136-89.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011136-89.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONAT ALVES DA SILVA - CPF: 039.081.451-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERICK CHARLES AILTON NASCIMENTO GUIA - CPF: 064.279.151-18 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), JHONAT ALVES DA SILVA - CPF: 039.081.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a pretensão desclassificatória do delito de tráfico de entorpecente para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Demonstrada concretamente a dedicação dos agentes à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em andamentos, aliado ao fato de possuir condenação definitiva pela prática de crime da mesma natureza, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erick Charles Ailton Nascimento Guia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 11136-89.2017.811.0042, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 5 anos e 3 meses de reclusão e 525 dias-multa, no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Mantida a condenação, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Id. 185188699).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento parcial do apelo interposto, apenas para que seja reconhecida a redutora do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (Id. 186589677).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando transportava droga que seria destinada ao comércio ilegal. As circunstâncias da prisão não indicam que se destinava ao próprio consumo dos flagrados. 2) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei antitóxicos. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Dedicação às atividades criminosas. Parecer pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 06 de março de 2017, por volta das 22h38min, em via pública localizada na Avenida das Torres, bairro Jardim Imperial, nesta capital, os denunciados
Jhonat Alves da Silva
e
Erick Charles Ailton Nascimento Guia
foram flagrados transportando
01 (um) tablete de maconha com massa de 251,90g (duzentos e cinquenta e um gramas e noventa centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar nº. 0563/2017 (fls. 14/15-IP) e definitivo nº. 3.14.2017.32391-01 (em anexo).

Na data dos fatos, investigadores de polícia receberam a informação de que haviam três suspeitos no interior de um veículo Fox, cor prata, placa OAP 7896, saindo do bairro Jardim Leblon, transportando drogas. De posse da referida informação, os policias iniciaram o acompanhamento tático do referido automóvel, abordando-o na Avenida das Torres, bairro Jardim Imperial, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado Jhonat Alves da Silva, que estava na companhia de sua namorada Ingrid Oliveira de Souza e do também denunciado Erick Charles Ailton Nascimento Guia.

Ato contínuo, ao realizarem buscas pelo interior do veículo, localizaram em baixo do banco do passageiro dianteiro uma porção grande de maconha.

Diante da autoridade policial, os denunciados Jhonat e Erick assumiram a propriedade da droga, porém, alegaram que seria para consumo de ambos, Erick relatou ainda, que pagaram a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais pela droga, a qual foi comprada com um desconhecido no bairro Pedregal.

Já Ingrid negou qualquer relação com a droga, informando que estava na companhia de seu namorado Jhonat e o amigo dele Erick, instante em que se deslocaram até o bairro Pedregal, tendo Erick e Jhonat comprado R$ 200,00 (duzentos) reais de maconha.

Em pesquisa aos antecedentes dos denunciados, constatou-se que
Jhonat
é
reincidente específico
, visto que ostenta condenação pelo crime de tráfico e drogas e associação ao tráfico (autos n° 2010.02498222) perante a comarca de Acreuna-GO. Além disso, responde pelo crime de tráfico de drogas (n° 11308-02.2015.811.0042 código: 406721), junto a 9ª Vara Criminal desta capital.

Por sua vez, o denunciado
Erick Charles
, responde ação penal pelo crime de homicídio qualificado e corrupção de menores, junto a 12ª Vara Criminal, conforme processo nº 4463-22.2013.811.0042, código: 344284.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, a natureza da droga, caracterizada pela grande quantidade de maconha apreendida (aproximadamente 250g), aliado aos antecedentes dos denunciados, apontam para a ocorrência do tráfico de drogas. [...]”.
(Id. 165570690).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou a acusada como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Irresignada, a Defesa da apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando, inicialmente, que o acusado é usuário de drogas de modo que pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Ocorre que a irresignação defensiva não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a Defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, como muito bem delineado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“A materialidade ficou plenamente provada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação preliminar nº 0563/2017 e pelo laudo pericial nº 3.14.2017.32391-01 que apresentaram resultado positivo para a presença de
Cannabis Sativa L.
(maconha) na substância apreendida, entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica, de uso proscrito no Brasil (ID 165570690, págs. 6/40).

A autoria, não obstante a irresignação do recorrente, ficou suficientemente comprovada no curso da persecução. A propósito, vejamos o percuciente cotejo da prova realizado pelo douto Magistrado Sentenciante:

“Em juízo, o réu ERICK CHARLES AILTON NASCIMENTO GUIA afirmou: “(...) como é essa história? Quem estava dirigindo o veículo? Era o JHONAT; o senhor encontrou ele onde? Nós tava num campo jogando bola, aí bem na hora a gente decidiu ir buscar um pra nós usar né. Aí eu inteirei R$ 100,00 (cem reais) e ele deu R$ 100,00 (cem reais), que foi R$ 200,00 (duzentos reais) que a gente pegou. Aí nós caçou, nós foi lá no Jardim Leblon aí nós achou um guri e nós falou para ele se ele tinha e ele falou que tinha, e ele falou para nós dar o balão, e nós deu o balão e aí eu peguei o ‘braw’ e já entrei no carro; quem estava no carro? No carro tava nós três; então a menina também sabia que vocês estavam comprando droga? Sabia; vocês iam fazer uso disso daí onde? Nós ia usar lá no campo; à noite? (Sinalizou positivamente com a cabeça); que campo é esse? No campo lá do Pedra Noventa; 250g de maconha é bastante né? Mas a gente pegou para usar toda semana, para não ter que ficar indo lá caçando; você mora onde? Eu moro lá no Pedra; o que vocês estavam fazendo no Jardim Leblon? Nós tava caçando; lá no Pedra Noventa não tem droga? (Sinalizou negativamente com a cabeça); estavam bem longe né? Do Pedra Noventa ao Jardim Leblon é longe né? (Sinalizou positivamente com a cabeça); esse processo de homicídio que o senhor responde em que fase está? O senhor sabe? Que eu fui acusado; sim, foi denunciado. Já foi ouvido pelo juiz? Não; é solteiro? Não, eu sou casado; tem filhos? Tenho; trabalha com o quê? De pedreiro (...)” (Id. 91439926).

O réu JHONAT ALVES DA SILVA, ao ser interrogado em juízo, relatou o quanto segue após a leitura da denúncia: “(...) como foi essa história. O senhor mora onde? No Pedra; esse veículo Fox era seu? Era sim, senhor; o senhor encontrou com o ERICK onde? Não, nós tava jogando bola; onde? Lá no Pedra mesmo, lá no bairro. Aí nós foi pegar essa droga pra nós fumar; que horas era? Ah! Já era de tarde, 6h e pouco, quase escurecendo; certo! Aí nós resolveu ir lá pegar essa maconha para fumar; lá aonde? Lá no Leblon que fala né; mas você falou que saiu a tarde e isso aqui foi quase meia noite. Não, foi umas 8h e pouco que nós foi preso; por que vocês saíram lá do Pedra Noventa para ir comprar droga no Jardim Leblon? Lá no Pedra não tem droga? Pois é, doutor; tem ou não tem? Tem né, mas já comprei ‘causando’ né pra uns 10 (dez) dias, mais ou menos; eu sei, mas por que vocês saíram lá do Pedra e andaram 15 km ou mais para comprar entorpecente? ah! Porque era bom né, o ‘brau’ era bom; o do Jardim Leblon era melhor? Era melhor; vocês foram na casa de alguém? Como foi? Foi na rua lá, tinha um guri na esquina lá; mas vocês passam lá e tem gente vendendo? É só encostar e... eu acho que tem né; e quanto vocês pagaram nesse entorpecente? R$ 100,00 (cem reais), R$ 50,00 meu e R$ 50,00 dele; o ERICK falou que foi R$ 200,00 (duzentos reais), R$ 100,00 dele e R$ 100,00 seu, então tem alguma coisa errada aí. Vocês pegaram a droga e saíram? Isso, a gente foi embora, cada um pra sua casa; vocês foram pegos porque tinha uma denúncia. Você trabalha com o quê? Instalação de rastreador; onde? Eu trabalho com meu sogro e ele é até pastor ainda; em que empresa? Nós presta serviço para a Positron e para a D3S; certo! E faz quanto tempo que o senhor está preso? Já tem 11 (onze) meses eu acho; você está cumprindo pena né? É, porque eu devia na 2ª Vara que eu fui preso em 2010; o senhor tem uma condenação na Comarca de Acreuna/GO. É isso? É sim, senhor (sinalizando positivamente com a cabeça); e também responde por tráfico na 9ª Vara? Sim, senhor; é solteiro? Sou amasiado; tem filho? Não, senhor (...)” (Id. 91439926). A testemunha investigador de polícia CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN relatou o quanto segue em seu depoimento judicial: “(...) o senhor se recorda dessa investigação? Positivo; o que o senhor pode trazer para nós. A autoridade policial recebeu informação que esse veículo sairia do bairro Jardim Leblon transportando certa quantidade de entorpecente e a gente avistou o veículo saindo do bairro e foi feito o acompanhamento, perto da viola de cocho ali do Jardim Imperial foi feito a abordagem e na busca foi encontrado esse entorpecente; o senhor viu quando acharam esse entorpecente? fui eu que encontrei isso daí; foi localizado? Isso; e qual foi a reação de ambos os réus e da menina INGRID? Não teve reação porque eles tinham conhecimento do entorpecente; mas os dois assumiram a propriedade do entorpecente? é, eles alegaram que era para consumo próprio; falaram que compraram onde? Pagaram quanto? No Pedregal. O valor, o senhor mencionou aí, mas eu nem recordava; certo! A menina não tem participação nenhuma? Não, segundo eles, ela estava apenas na companhia deles; o senhor sabe se ela alegou que estava junto no momento em que eles compraram o entorpecente? o veículo, inclusive, estava em nome, era de propriedade do pai ou da mãe dela; vocês chegaram a apurar onde os pais deles moram? Eu me recordo do ERICK que ele é do bairro Pedra Noventa. Na época, em entrevista com ele, ele falou que tinha saído recentemente da cadeia; eles falaram para onde estavam indo? Não. A direção que eles estavam era do Pedra Noventa; antes de o senhor sair para ir fazer a abordagem o senhor estava na delegacia? Isso; foi escuta, foi denúncia? Como é que foi? Olha, essa informação eu não posso passar para o senhor, porque a autoridade policial que passa para a gente, eu não tenho conhecimento.
Perguntas da Acusação
: essa informação dizia do veículo, as características do veículo? Sim, as características do veículo e a placa também; e o bairro? Saindo do Jardim Leblon; e fazendo o transporte de entorpecente? O transporte de entorpecente; tinha informação das pessoas? Não, nem a quantidade também, apenas que estaria transportando entorpecente; era uma quantidade razoável? Era um pedaço, enrolado num papel transparente, papel filme. Na época, eu não vi a pesagem, mas acho que era mais de 200g. Era até um pedaço considerável. Não era trouxinha pequena, era um pedaço grande; o senhor falou que estava debaixo do banco? Debaixo do banco do passageiro, dianteiro; o senhor lembra quem estava conduzindo o veículo? O JONAT conduzia o veículo; o JONAT conduzia e o ERICK estava onde? No banco de trás; no banco de trás e a INGRID? Estava na frente. Ela era namorada ou esposa do JONAT.
Perguntas da Defesa:
quando eles foram abordados, eles afirmaram que eram usuários? Eles falaram que eram usuários (...)” (Id. 91439926).

Em seu depoimento judicial, a testemunha RODRIGO COELHO CAMARA PIMENTEL afirmou o seguinte: “(...) o senhor se recorda de no dia 06.05 deste ano, atendendo uma determinação da autoridade policial para que fizesse o acompanhamento do veículo FOX, cor prata, placa OAP-7896, que estaria saindo do bairro Jardim Leblon transportando entorpecente? sim; o que o senhor pode trazer para nós sobre essa ocorrência? A verdade, eu juntamente com outra equipe, a gente deu apoio, que a gente recebeu essa informação da autoridade policial; a informação falava o quê? Na verdade, eu não recebi a informação concreta, só o delegado nosso informou que a gente ia até o local atrás desse veículo que ele tava transportando entorpecente; foi na Av. das Torres que vocês fizeram a abordagem deles? Sim, ali na viola de cocho nós abordamos o veículo dando o apoio, enquanto o restante estava verificando o veículo. Estava uma moça e dois rapazes; na hora que o senhor chegou uma equipe da DRE já tinha abordado eles ou vocês chegaram juntos? Chegamos juntos; o senhor ajudou a fazer a busca no carro? Eu estava dando mais apoio, na questão de segurança; o senhor viu se foi encontrado entorpecente dentro do carro? Sim; o senhor sabe dizer quem encontrou? Onde? Foi o nosso colega Feltrin; em que local? Atrás do assento do passageiro, embaixo; quem era o dono do carro? O senhor sabe? O JHONAT; o senhor participou da entrevista dos três ocupantes do carro? Alguém assumiu a propriedade da droga? Não, ninguém sabia, ninguém se manifestou; mas os três foram levados para o CISC? Para a DRE; e lá, quem participou do interrogatório deles? O delegado; o que mais o senhor sabe dizer a respeito dessa ocorrência? Basicamente, foi disso daí que eu participei (...)” (Id. 91439926).

Da conduta dos réus: ERICK CHARLES AILTON NASCIMENTO GUIA e JHONAT ALVES DA SILVA

Da análise dos autos, denota-se que ambos os acusados ao serem interrogados em juízo, assumiram a propriedade da droga aprendida, salientando, no entanto, que são usuários de maconha e que referido psicotrópico destinava-se ao consumo e não à comercialização.

De acordo com a versão sustentada por eles, estavam no campo de futebol do bairro Pedra Noventa, nesta urbe, quando resolveram sair pela cidade em busca de entorpecente, explicando que adquiriram a droga no Jardim Leblon de um guri desconhecido que encontraram na rua.

Explicaram que a droga foi compraram em conjunto, contudo, divergiram sobre o valor pago na droga, já que o denunciado ERICK afirmou ter pago R$ 200,00 (duzentos reais), com a contribuição de R$ 100,00 (cem reais) cada um; enquanto JONAT, afirmou que pagaram R$ 100,00 (cem reais), com a contribuição de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada um.

Ao serem indagados acerca do motivo pelo qual não compraram o entorpecente no bairro Pedra Noventa onde residem, o denunciado ERICK permaneceu em silêncio, enquanto o réu JHONAT justificou a qualidade do produto.

Em seu interrogatório na fase policial o denunciado ERICK apresentou versão semelhante a respeito da droga apreendida, afirmando que:

“(...)
saíram com o intuito de comprar droga para o consumo; QUE ao passar pelo Bairro Pedregal próximo ao mercado Dia Dia, encontraram um menino desconhecido, o qual estava na esquina, instante em que perguntaram se sabia onde teria droga para comprar; QUE o menino disse ao interrogando dar uma volta e retornar ao local; QUE ao retornar na esquina o menino entregou a porção pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em cédula corrente; QUE no momento da abordagem em vias públicas, o interrogando jogou a porção debaixo do banco da frente do passageiro
(...)” (Id. 79925288) (negritei).

Todavia, o relato do acusado JHONAT colhido também no curso da primeira fase da persecução penal é parcialmente divergente, senão vejamos:

“(...)
com relação à droga apreendida relata que fora o ERICK CHARLES, que comprou para uso de ambos, não sabendo informar o valor que pagou pela aquisição da DROGA
; QUE fora indagado onde foram comprar a droga, respondeu não sabendo ao certo, mas acredita que seja no Bairro Pedregal, e que fica próximo de um mercado denominado Dia Dia; entretanto alega não saber informar de quem ERICK comprou a droga em questão e nem a quantidade;
QUE no momento da abordagem a droga estava com ERICK
(...)” (Id. 79925288, fl. 15).

A despeito de os denunciados negarem a finalidade mercantil da substância psicotrópica apreendida, o arcabouço probatório segue em sentido contrário.

Os investigadores de polícia civil CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN e RODRIGO COELHO CAMARA PIMENTEL em seus depoimentos judiciais foram cautelosos em descrever a ocorrência, afirmando que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncia dando conta de que um veículo, cujas características e placas de identificação foram descritas, estaria transportando substância entorpecente no Bairro Jardim Leblon, nesta urbe.

Ressaltaram que atendendo à determinação da autoridade policial, seguiram para o local informado, onde lograram êxito na localização e abordagem do veículo descrito, o qual era conduzido pelo réu JHONAT e tinha como passageiros a senhora INGRID, apontada como namorada do réu JHONAT, que estava sentada ao seu lado; bem como o corréu ERICK que ocupava o banco de trás do automóvel.

Consignaram que nas buscas encetadas no veículo, obtiveram sucesso na localização da droga apreendida que, segundo o relato do agente de polícia civil CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN, se tratava de uma porção única, porém considerável, com peso aproximado de 200g (duzentos gramas), que estava embalada em plástico transparente (papel filme) e foi encontrada por ele próprio debaixo do banco do passageiro dianteiro.

Nesse mesmo sentido, destaco os depoimentos dos investigadores de polícia civil supracitados no decorrer da fase inquisitorial:

“(...)
a equipe desta especializada após receberem informações que haviam três suspeitos e um veículo Fox cor prata de Placa OAP-7896, portando entorpecentes, e que os mesmos estariam saindo do Bairro Jardim Leblon
; diante das informações
fora feito acompanhamento tático do referido veículo
, sendo oportunamente
abordado próximo a rotatória da vulgo ‘viola de cocho’, situado na Avenida das Torres, Bairro Jardim Imperial, nesta urbe, que em busca veicular fora encontrado embaixo do assento do banco do passageiro dianteiro uma porção grande de substância análoga a maconha envolta em plástico transparente ‘filme’
; Que
os suspeitos ao serem indagados alegaram ser usuários; ressalta-se que o veículo Fox era conduzido pelo suspeito Jhonatam Alves da Silva, e que ao seu lado estava a sua companheira Ingrid Oliveira de Souza, e logo no banco de trás estava o conduzido Erike Charles Ailton Nascimento Guia
(...)” (Id. 79925288, fls. 07 e 09 (negritei).

Veja, pois, que os agentes de polícia civil foram uníssonos e categóricos ao afirmarem que a abordagem dos acusados não se deu ocasionalmente, mas fundada em denúncia preexistente de que um veículo, cujas características e placas de identificação foram indicadas, estaria realizando o transporte de substância entorpecente pelo bairro Jardim Leblon, nesta capital, fato esse que se confirmou com a abordagem do citado veículo e, via de consequência, dos acusados que nele trafegavam com a porção de droga apreendida.

Diferentemente, as versões sustentadas pelos acusados apresentam contradições. Na verdade, nem mesmo o relato do réu JHONAT nas duas etapas do processo se mostra coerente.

Com efeito, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia o réu JHONAT afirmou que a droga apreendida foi adquirida exclusivamente pelo corréu ERICK para o consumo de ambos. Todavia, em juízo, modificou sua versão para afirmar que contribuiu na aquisição do entorpecente com o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), informando que toda a droga custou R$ 100,00 (cem reais).

Ocorre que essa sua nova versão vai de encontro com aquela sustentada pelo corréu ERICK nas duas fases do processo, lembrando que na fase judicial o mesmo ratificou que a droga foi adquirida pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), informando que cada um contribuiu com o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Denota-se, pois, que não há consenso na versão dos acusados sobre o valor de aquisição da droga e o valor de contribuição de cada um, sem falar que na fase policial ERICK afirmou que adquiriu sozinho referida porção de entorpecente.

Não bastasse referida contradição, consta que denunciado ERICK CHARLES afirmou que ambos iriam fazer o consumo em conjunto da droga no campo de futebol do bairro Pedra Noventa, enquanto que o réu JHONAT alegou que cada um deles, após a aquisição do entorpecente, iria para sua casa.

Frise-se que os policiais civis foram uníssonos e certeiros ao afirmarem acerca do recebimento de prévia denúncia pela DRE, acerca do transporte da droga, indicando, inclusive, a placa do veículo, o que deu origem às diligências que culminaram na localização e abordagem do automóvel que era conduzido pelo réu JHONAT e trazia como passageiro o corréu CHARLES, dentro do qual se logrou êxito na localização do psicotrópico, tal como descrito no informe recebido.

(...)

Importa ressaltar ainda que a despeito da alegação de usuário sustentada pelos acusados, o certo é que a quantidade de droga apreendida, a saber:
251,90g (duzentos e cinquenta e um gramas e noventa centigramas) de maconha
, aliado à existência de denúncia preexistente sobre o transporte da droga, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.”
(excerto da sentença – ID 165570709).

Como se pode perceber, não há espaço para desclassificação pretendida, pois o acervo probatório é forte no sentido de que a droga apreendida se destinava ao comércio espúrio.

Como bem destacado pelo douto Sentenciante, no caso dos autos, os policiais prestaram depoimentos firmes e coesos, tanto na Delegacia quanto em Juízo, ao descreveram a dinâmica delitiva. Destacaram que, após receberem informações do Delegado de Polícia no sentido de que os ocupantes de um veículo VW/Fox estavam transportando drogas, diligenciaram até o local informado e, ao realizarem a abordagem, confirmaram a veracidade das informações fornecidas. Ressaltaram que encontraram uma porção grande de entorpecente embaixo do banco do passageiro”
(Id. 189070696).

Portanto, diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas à apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Mantida a condenação, a defesa do apelante requereu a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais.

Sem razão, contudo.

No caso, o juízo sentenciante assim fundamentou a não concessão do benefício:

“[...] Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, porquanto responde a outras duas ações penais em andamentos (autos n. 4463-22.2013.811.0042 e n. 1015773-27.2021.8.11.0042), pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e tráfico de drogas, como demonstram sua folha de antecedentes criminais juntada no Id. 79925290 e consulta ao PJe. [...]”
(ID 165570709).

Necessário se faz esclarecer, inicialmente, que a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 surgiu para beneficiar o
“pequeno traficante
”, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, a fim de lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização.

Para tanto, é necessário o preenchimento de todos os requisitos cumulativamente, quais sejam: ser primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Dito isso, conquanto o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que
“
o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado”
(AgRg no
HC
n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4.10.2022),
há peculiaridades no caso que justificam a não concessão do benefício
.

Segundo as provas reunidas ao longo da instrução processual, apesar de afirmar possuir profissão definida como chapeiro, fazia da traficância o seu meio de vida, preferindo utilizar-se de atividade ilícita para se manter e também para sustentar o vício em drogas, tanto que os policiais civis receberam informações de que o apelante juntamente com seu comparsa Jhonat Alves estavam transportando elevada quantidade de entorpecente.

Além do mais, em consulta ao sistema PJe, verifico que o apelante foi preso em flagrante delito pelos fatos apurados nos autos em posse de 114,94g de maconha, em formato do tipo tablete, que seriam destinadas à traficância, e, por tais fatos, respondeu a ação penal n.

1015773-27.2021.811.0042, que foi julgada procedente a denúncia, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 9.5.2022.

Referidas circunstâncias, por certo, afastam o amadorismo característico do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, posto que, o acusado foi surpreendido em posse de drogas, as quais se destinavam à traficância, situação que, demonstra dedicação do agente a atividades criminosas.

Nesse sentido:

“(...)
O
concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão
e a quantidade de drogas
são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado
. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido”
(STF,
HC
n. 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 4.11.2021) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – (...) – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO REENCHIMENTO– RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE CRIMES SEMELHANTES ALÉM DA PRESENTE – DEDICANDO-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTES STF [HC 204. 946] E STJ [HC 668023] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa o que, in casu, não resta evidenciado.
Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, pois responde o recorrente a outras duas ações penais por tráfico de drogas, além do presente feito, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o apelante se dedicava às atividades criminosas.
(TJMT 10010734620218110042 MT, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, J. 9.3.2022, Segunda Câmara Criminal) – Destaquei.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado, mantendo incólume a sentença guerreada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024